Tribunal: STF
Processo: HC 264250
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Cezar Klem e Outros em favor de Victor Garcia contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.042.464/SC . 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 147 kg de maconha. 



    Alega haver impetrado habeas corpus perante o Tribunal Estadual, tendo o TJSC mantido a prisão preventiva do paciente com base na significativa quantidade de drogas e por se tratar de tráfico interestadual. (p.2)



    Argumenta que a mera gravidade abstrata do delito ou a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, por si sós, não sustentariam a segregação cautelar do paciente, considerando a decisão que decretou a sua prisão preventiva “genérica e insuficiente”. (p.6)



    Sustentam que a conduta delitiva do paciente se limitaria ao transporte da droga, classificando-o como “mula do tráfico”. (p.7)



    Enfatizam a primariedade do paciente, alegando que os processos aos quais responde não possuem trânsito em julgado e que, inclusive, já foi absolvido de uma das imputações. (p.12)



    Acrescenta que, além disso, o paciente possui residência fixa e emprego lícito, o que evidenciaria a desproporcionalidade da sua prisão. (p.13)



    Requer, liminarmente, a soltura do paciente ou a fixação de cautelares diversas. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a consequente expedição do competente alvará de soltura em seu favor, mediante ou não a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas por esta Colenda Corte, de modo a resguardar a ordem pública.



    O ato coator transitou em julgado em 27.10.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso próprio.(eDOC 9)



    Assim, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação lançada no ato coator:



    “Decido.



     Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    [...]



    No caso, observa-se que a custódia cautelar atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido quando transportava 147kg de maconha em seu veículo automotor, vindo de outro estado da federação.



     Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva (AgRg no HC n. 1.006.331/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN de 02/09/2025; AgRg no HC n. 1.023.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/205, DJEN de 27/08/2025).



    [...]



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025. 



    Consigne-se, ainda, que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.023.076/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 27/08/2025; AgRg no RHC n. 212.280 /SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025).” (eDOC 9, p. 1-4)



    Da leitura do ato impugnado, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, de modo que não se vislumbra possibilidade de concessão da ordem.



    A propósito, observe o trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: 



    “Após a abordagem, foi realizada a vistoria do veículo, durante a qual foram encontrados diversos tabletes de substância com características semelhantes à maconha, totalizando 147kg.



     Pois bem. Esses elementos demonstram - notadamente a natureza e quantidade de droga apreendida -, incluindo depoimentos, documentos e mídias anexadas nos autos, o envolvimento de VICTOR GARCIA e NICOLAS RODRIGUES DOS SANTOS no tráfico de drogas e associação ao tráfico, e a gravidade em concreto das suas condutas, de tal modo que a prisão preventiva se revela eficaz para interromper a prática criminosa e resguardar a ordem pública.



      Ressalta-se que a quantidade de droga apreendida, se fracionada, seria suficiente para produzir mais de 147.000 doses da substância ilícita, consoante a Circular n. 92/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Com efeito, a quantidade apreendida revela, de forma inequívoca, a magnitude da atividade ilícita, evidenciando não apenas o caráter profissional da ação, mas também a forte probabilidade de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas, considerando que, conforme informações apresentadas no Boletim de Ocorrência, o veículo apreendido tinha como origem o Estado do Paraná.” (eDOC 11, p.3-4)



    Nesta toada, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



     Ademais, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente